Tribunal: TJMT
Processo: 1007865-53.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS, BENS E SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - VÍCIO INEXISTENTE – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS REJEITADOS – ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE
1 – Inexistindo no acórdão recorrido quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e se sobressaindo que a real intensão do embargante é protelar o cumprimento da decisão que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.
2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007865-53.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUILHERME LUIZ DO VAL - CPF: 293.002.668-53 (EMBARGANTE), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS, BENS E SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO –
NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS
– SÚMULA 166/STJ –
EVENTO FUTURO E INCERTO

-
PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-

VÍCIO INEXISTENTE
–
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
–
EMBARGOS REJEITADOS
– ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE.

1 – Inexistindo no acórdão recorrido quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e se sobressaindo que a real intensão do embargante é protelar o cumprimento da decisão que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oferecidos por GUILHERME LUIZ DO VAL contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no Reexame Necessário de Sentença e Recurso de Apelação Cível n. 1007865-53.2020.8.11.0041, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para acolher a preliminar de inadequação da via eleita (mandado de segurança), diante da ausência de comprovação da ilegalidade do ato praticado pela autoridade fazendária e do fato de que o impetrante não se desincumbiu do ônus de acostar à inicial documentos capazes de evidenciar a aludida conduta atribuída ao ente público fiscalizador, cujo resultado foi ofensa a seu direito líquido e certo.

Retrocedendo os olhos à peça introdutória da impetração tem-se que o seu objeto resume-se em verificar se o impetrante possui ou não direito líquido e certo em não recolher ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias nas operações de simples transferência de bens, mercadorias e semoventes de um estabelecimento para outro de sua titularidade, mesmo que estes estabelecimentos estejam sediados em outro Estado, na medida em que nessas operações não há compra e venda ou qualquer outro negócio jurídico que dê ensejo à incidência do imposto questionado, o qual, segundo o impetrante/embargante, mesmo ausente fato gerador, vem sendo cobrado pelo Fisco Estadual.

Sobreveio sentença em que o ilustre magistrado condutor do feito, confirmando os efeitos da liminar concedida no nascedouro dos autos, CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar ICMS no transporte de gado bovino entre estabelecimentos rurais de titularidade do impetrante, observando-se o limite cadastrado no instituto agropecuário do respectivo Estado, bem como das operações de remessa de maquinários entre fazendas de seu domínio.

O ESTADO DE MATO GROSSO, descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância, apresentou recurso de apelação cível objetivando a reforma da decisão e, em suas razões de recorrer, em sede de preliminar, invoca inadequação da via eleita, argumentando que a impetração apresenta-se como verdadeiro salvo-conduto para situações futuras e inibitórias da ação fiscalizadora do Estado, visando impedir a cobrança de imposto em relação às operações de transporte de semoventes que vierem (operações futuras) a se realizar ente estabelecimentos do impetrante situados neste Estado e em outras Unidades da Federação, ao baldrame de que se trata de mera transferência entre estabelecimentos, a qual não seria causa geradora de imposto. Ainda neste tópico, defende a inocorrência de ato ilegal praticado pela autoridade fiscal e a inexistência de TAD lavrado em seu desfavor ou qualquer outro instrumento constitutivo, com fundamento na matéria questionada, além de não indicar qualquer operação futura, o que poderia ser comprovado com a simples apresentação de documento fiscal ou GTA – Guia de Transporte Animal. E encerra este capítulo discorrendo sobre a impossibilidade de concessão de segurança em caráter genérico e normativo.

No mérito, defende a incidência do imposto, ante a previsão legal do artigo 12, I, da Lei Complementar n. 87/96 e do artigo 3o, I, da Lei Estadual n. 7.098/98 RICM/MT, de forma que a autoridade fiscal, por se tratar de cobrança tributária plenamente vinculada, não pode deixar de exigir o tributo, sob pena de a Administração Pública incorrer em ilegalidade.

O acórdão obliterado, modificando a decisão de primeiro grau, acolheu a preliminar de inadequação de via eleita, dando provimento ao apelo manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO e julgando prejudicada a remessa necessária (Id. 84994478).

Inconformada, o impetrante/apelante aporta o presente recurso de embargos de declaração.

Os argumentos sustentados pelo embargante são de que o acórdão padece do vício da omissão, especialmente porque não se atentou pelo recente julgamento de matéria semelhante, pela Superior Corte de Justiça, em sede de repercussão geral, Tema 1.099, que, reafirmando o enunciado sumular n. 166/STJ, assevera que
“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizado em Estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.

Destaca que o Tema 1.099 foi editado em hipótese semelhante a dos autos, ou seja, em mandado de segurança preventivo, de forma que, sob a ótica do embargante, não resta dúvida de que o acórdão foi omisso, pois deixou de analisar a matéria à luz do julgamento externado em sede de recursos repetitivos, Tema 1.099, cujo vício deve ser sanado por via desses embargos declaratórios.

Assim, depois de expor suas razões, implora pelo provimento dos presentes aclaratórios. (Id. 85417996)

Intimada, a parte adversa apresentou em tempo e modo contrarrazões ao recurso, sede em que rebate as argumentações do embargante, discorrendo sobre a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil e consignando que a intenção daquele nada mais é do que rediscutir a matéria já apreciada em sua inteireza e obter, por via inadequada, novo julgamento que lhe seja favorável. (Id. 86441004).

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, aflorado por GUILHERME LUIZ DO VAL contra o acórdão que, em suma, acolheu a preliminar de inadequação da via eleita (mandado de segurança), dando
provimento ao recurso
apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ante a ausência de comprovação, de plano, de ilegalidade do ato e de ofensa a direito líquido e certo, bem como declarou, por via de consequência, prejudicado o reexame necessário da sentença.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - TRIBUTÁRIO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE

– INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO (ICMS) – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com finalidade de inibir, genericamente, o Ente Público Fiscalizador do exercício de seu poder dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário estadual.

Inconformado com o veredicto que lhe foi desfavorável, o requerente, GUILHERME LUIZ DO VAL, maneja embargos declaratórios, alegando, basicamente, que no acórdão há omissão, porquanto deixou de analisar a questão à luz do recente julgamento proferido pelo STJ, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, Tema 1.099, que, reafirmando o disposto no verbete sumular 166/STJ, assevera:
“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.

Adianto que os embargos de declaração estão fadados à rejeição, pois, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 e incisos do Código Procedimental Civil.

Reproduzo parte da fundamentação externada no acórdão embargado:

“(...)

Antes de adentrar-me ao mérito da questão submetida a este Sodalício, faz se necessário a análise da preliminar arguida pelo Estado Mato Grosso, de
inadequação da via eleita
(
mandado de segurança preventivo), pois a concessão da ordem serviria de salvo conduto para atos futuros e incertos, propiciando ao apelado realizar livremente operações de circulação de mercadorias sem o recolhimento do imposto devido. Afirma que não há ato ilegal praticado pela autoridade coatora ofensivo ao direito líquido e certo do impetrante e que a verdadeira pretensão deste é a de obter uma espécie de imunidade fiscal no transporte de mercadorias (gado), impedindo por completo o regular exercício de fiscalização pela autoridade competente ou a incidência de ICMS.

(...)

Analisando detidamente todo o caderno processual eletrônico, verifica-se que a decisão concessiva da segurança com vistas a impedir que o Fisco Estadual exija o ICMS na transferência de gado entre estabelecimentos rurais de propriedade do impetrante mostra-se manifestamente descabida, pois a sua manutenção significa quebra da repartição dos poderes republicanos, já que estaria o Judiciário criando norma individual a incidir sobre todas as relações entre aquele e o fisco estadual.

Desse modo, não há que se restringir a administração pública em seu poder-dever de fiscalização, mesmo que de forma oblíqua, nem deve o impetrante/apelado pretender salvo-conduto irrestrito contra futuras incidências de tributação sobre suas operações, sob pena de criar-se obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco.

É cediço que não basta para a impetração do mandado de segurança preventivo o mero receio subjetivo de sofrer coação por parte da autoridade administrativa. É necessária, para que se justifique a utilização do remédio heroico, a demonstração de ameaça real e objetiva, traduzida em atos concretos da Administração Pública, sejam eles preparatórios ou indicativos da prática de ato ilegal.

Como o escopo procedimental do mandamus é deveras estreito, não prescindindo o instrumento da prova pré-constituída a constar junto à inicial, o impetrante detém o ônus de deixar às claras a ameaça que ronda o seu direito.

O fato é que, aqui, existe a pretensão de utilizar a ordem preventiva como um salvo conduto genérico para casos futuros, não havendo insurgência contra qualquer ato certo ou certificável por parte da administração pública estadual.

(...)

Nesse contexto, tenho que a pretensão, da maneira como formulada, não merece guarida, pois o pedido visa à concessão de segurança genérica, aplicável a casos futuros e incertos, objetivando verdadeiro salvo conduto em favor do impetrante.

Ademais, verifica-se que realmente o impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma cristalina a irregularidade do ato administrativo praticado pela autoridade coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta atribuída ao ente público fiscalizador.

De modo que me reporto à fundamentação retro mencionada para
acolher a preliminar de inadequação da via eleita

e dar provimento ao recurso
apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, restando prejudicado o reexame necessário da sentença”
.

Como se vê ilustres pares, não há na referida decisão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso, porque em perfeita análise dos autos percebe-se que foram decididas justamente as matérias trazidas à colação no recurso de apelação cível e nas contrarrazões, cuja fundamentação por mim externada, voto condutor acompanhado à unanimidade, foi pelo provimento do recurso, o que me faz verificar que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à decisão embargada.

Faço consignar que o acórdão objurgado, ao contrário do alegado pelo embargante, não está contrariando o Tema 1.099, pois o que se levou em consideração para o julgamento da lide não foi o fato da incidência do ICMS sobre as operações de mera transferência de um estabelecimento para outro do mesmo proprietário, até porque nesse ponto este Sodalício tem entendimento pacificado de que não há fato gerador, portanto não incide referido imposto nestas hipóteses.

Ocorre que na hipótese em mesa, como consignado em linhas outras, o impetrante aspira utilizar da ordem preventiva como um salvo conduto genérico para casos futuros, não havendo insurgência contra qualquer ato certo ou certificável por parte do Fisco.

A bem da verdade, a única e exclusiva intenção do embargante é ver novamente a rediscussão da matéria já decidida exaustivamente, o que é impossível e totalmente impertinente, em se tratando de embargos de declaração.

A decisão objurgada, no que tange à sua fundamentação jurídica, não apresenta quaisquer dos vícios externados no artigo 1.022 do Código Procedimental Civil a serem corrigidos, devendo assim permanecer intacta, até porque, na forma do citado artigo, os embargos não se prestam para fins de pré-questionamento.

No que se refere ao ambicionado efeito infringente, tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado em caráter excepcional, quando sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente ou em caso de erro material.

Assim, como regra, não se prestam os embargos de declaração a conseguir efeito infringente para modificar o julgado ou adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Logo, a conclusão a que se pode chegar a toda evidência é de que os embargos declaratórios devem ser rejeitados, porquanto, repito, as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir a matéria já decidida, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC).

Deste modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como declaratórios, têm por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso
. DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019). Destaquei.

Frente ao exposto, por não vislumbrar nenhum vício previsto no art. 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil,
REJEITO
os embargos declaratórios em mesa.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento, visando à interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional, infraconstitucional ou sumular invocados pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021